Tribunal: TJES
Processo: 0006155-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006155-16.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO ELIAS DA SILVA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO COM
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS DO EDITAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. PRAZO EXÍGUO. RESTRIÇÕES PELA PANDEMIA DA COVID-19. FLEXIBILIDADE DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se resguardar o interesse público.
2.
O prazo previsto no edital de apenas 05 (cinco) dias para diligenciar acerca da expedição de certidão da Justiça Estadual, dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que residiu nos últimos (05) cinco anos foi bastante exíguo, sobretudo se considerado o fato de que seu termo inicial se deu no dia 26.11.2020, uma quinta-feira, sendo de conhecimento geral que no sábado e no domingo o Poder Judiciário não funciona, o que reduziu ainda mais os dias úteis dos quais o autor dispunha para conseguir a referida certidão.

3.
O período de apresentação da documentação (novembro de 2020) está inserido dentro do contexto decorrente da pandemia do coronavírus, onde, dentre as inúmeras consequências, destacamos a redução e o cancelamento considerável do número de voos e, em alguns casos, o fechamento total de aeroportos, inclusive, o lockdown implementado em diversos lugares do País.

4
.
Violação aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
5.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, Negar provimento ao recurso, a teor do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Respeitosamente, peço vista dos autos.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0006155-16.2021.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOÃO ELIAS DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADORA CONVOCADA
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA SILVA

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(
PEDIDO DE VISTA
)

Eminentes Pares, rememorando, trata-se de Recurso de Apelação Cível em razão da Sentença proferida pela Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária proposta em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora Apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a Decisão liminar a seu tempo deferida, para o fim de desconstituir o ato administrativo que eliminou a parte autora, João Elias da Silva, na 3ª (terceira) etapa referente a fase de Investigação Criminal e Social do Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2018 - PCES, especificamente para concorrer a uma vaga para o cargo de Perito Oficial Criminal - Ciências Econômicas, Direito ou Psicologia, determinando ao Estado do Espírito Santo submeter o candidato as demais etapas e, em caso de êxito em todas as etapas do certame, nomeá-lo no cargo público.

A parte autora, ora Apelado, alega que:
(1)
se inscreveu no Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2018 - PCES, especificamente para concorrer a uma vaga para o cargo de Perito Oficial Criminal - Ciências Econômicas, Direito ou Psicologia;
(2)
foi eliminado na terceira etapa, concernente a investigação social, de sorte que o candidato que ocupava a 4ª colocação subiu para o 3º lugar, vindo a ser convocado para o curso de formação em 26/03/2021. Afirma, ainda, que:
(3)
foi eliminado na etapa de investigação social por não ter apresentado certidão da Justiça Estadual, dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, conforme exigência do item 17.7.1 do Edital, especificamente do foro do Estado do Rio de Janeiro;
(4)
em 26/11/2020 foi publicado edital de convocação dos candidatos para apresentar a ficha de informações confidenciais atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do dia 26, que era uma quinta-feira;
(5)
apresentou o documento com a informação de "nada consta", em virtude da impossibilidade de expedição de certidão do 1º do foro criminal da Justiça do Estado do Rio de Janeiro no prazo e a época da solicitação, porquanto o TJRJ
apenas emite a certidão presencialmente
;
(6)
em virtude da pandemia da doença COVID-19, tornou-se inviável o seu deslocamento até o Estado do Rio de Janeiro, visto que a época residia em Minas Gerais, além de contar com 58 (cinquenta e oito) anos de idade e concorrer pelas vagas destinadas a pessoas com deficiência física.

No caso que ora se examina, como dito, a Magistrada “a quo” julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, anulando o ato administrativo e mantendo a liminar outrora deferida.

Os autos subiram a esta Instância em virtude do reexame necessário e do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Em sessão pretérita, a eminente Relatora Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Correa Silva, externou posicionamento no sentido de dar provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, mantendo o ato administrativo que eliminou a parte autora na 3ª (terceira) etapa referente a fase de Investigação Criminal e Social ao cargo público de Perito Oficial Criminal – Ciências Econômicas, Direito ou Psicologia, regido pelo Edital n.º 001/2018 da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES).

Fundamentou o seu posicionamento nos seguintes pontos:

Na ação matriz que o ora Apelado objetivou a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou na 3ª (terceira) etapa referente a fase de Investigação Criminal e Social ao cargo público de Perito Oficial Criminal - Ciências Econômicas, Direito ou Psicologia, regido pela cláusula supracitada.

Isso, porque após ser aprovado na 2ª etapa do concurso, alcançando a 3ª posição nas vagas destinadas a pessoa com deficiência, foi convocado para 3ª etapa, concernente a investigação social,
cujo edital de convocação foi publicado em 26/11/2020
, consignava o prazo de 5 (cinco) dias a partir de sua publicação, para apresentação, dentre outros, de “certidão da Justiça Federal, Estadual, e Militar (se for o caso), dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que o candidato tenha residido nos últimos cinco anos”.

Com isso, o recorrido dispunha de 5 (cinco) dias corridos para encaminhar à Comissão de Investigação Social uma série de documentos, interessando ao caso concreto a certidão da Justiça Estadual do foro criminal do Rio de Janeiro, haja vista o autor ter residido naquele Estado nos últimos 5 (cinco) anos.

O recorrido sustenta que buscou obter a aludida certidão no prazo assinalado, entretanto, necessária a solicitação presencial no TJRJ, ante a possibilidade de expedição de certidão online apenas para o 2º grau.

Feitos estes esclarecimentos, em que pese o entendimento de que o prazo de 5 (cinco) dias corridos parece bastante exíguo, sobretudo, se considerado que o início se deu em 26/11/2020 (quinta-feira), contando o sábado e domingo, quando o Poder Judiciário permanece fechado
, observo que não consta no edital qualquer determinação acerca do tempo de expedição da certidão ou tempo de validade da mesma, tanto é assim, que consta no subitem 17.8, “c”, que a Comissão de Investigação Social poderia convocar a qualquer tempo o candidato para atualizar certidões e documentos
.

Logo, tendo em vista o lapso temporal entre o edital de abertura do certame, em 28/12/2018, e o edital de convocação para apresentação dos documentos/certidões, em 26/11/2020, o recorrido poderia ter solicitado todas as certidões, ônus do qual não se desincumbiu.

Dito isso, patente o descumprimento das disposições editalícias.

Pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade os fatos narrados e o judicioso voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora Convocada Débora Maria Ambos Correa Silva e hoje trago o meu posicionamento, dando continuidade ao julgamento do feito.

Como cediço, a Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se resguardar o interesse público.

A Constituição da República, em seu artigo 37, incisos I e II, explicita que o ingresso no serviço público dar-se-á mediante concurso de prova ou de prova e títulos, cumpridos os requisitos legais". Conforme se verifica:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;" (...).

Acerca do tema, Marçal Justen Filho:

"O art. 37, I, da CF/88 determinou que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros ("na forma da lei"). No entanto, isso não significa vedação a que sejam estabelecidos requisitos objetivos restritivos de participação, cuja validade dependerá do respeito ao princípio da legalidade e da proporcionalidade.

A eleição de critérios restritivos objetivos reflete uma presunção absoluta (nunca uma ficção) no sentido de que os sujeitos que não preencherem os requisitos editalícios não disporão de condições de satisfazer as necessidades do aparato estatal." (Justen Filho, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.861).

Convém salientar que, em consonância ao princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade.

Em razão disso (da vinculação ao Edital), a parte autora, ora Apelado, foi eliminado do concurso, na etapa de investigação social por não ter apresentado certidão da Justiça Estadual, dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que residiu nos últimos (05) cinco anos, conforme exigência do item 17.7.1 do Edital, especificamente do foro do Estado do Rio de Janeiro.

Da análise dos autos e das normais editalícias, tem-se que os candidatos dispunham de 05 (cinco) dias corridos para encaminhar à Comissão de Investigação Social uma série de documentos e, no caso do Apelado, a Certidão da Justiça Estadual do foro criminal do Rio de Janeiro, haja vista o autor ter residido naquele Estado nos últimos 5 (cinco) anos.

A parte autora afirma que buscou obter a aludida certidão no prazo assinalado. Contudo, ao que parece, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) somente expede por meio eletrônico (internet), certidões de 2º Grau, já que as de 1º Grau são expedidas mediante
requerimento presencial
, o qual não pode ser feito em virtude da pandemia da doença Codiv-19, afetando consideravelmente o funcionamento do Poder Judiciário de todo o Brasil, com implementação de restrições e suspensão de atendimento ao público.

A meu ver, rogando todas as vênias a eminente Relatora, dois fatos de suma importância impediram o atendimento das regras editalícias pelo candidato, quais sejam: o tempo exíguo de 05 (cinco) dias e as restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

O prazo previsto no edital de apenas 05 (cinco) dias para diligenciar acerca da expedição de certidão da Justiça Estadual, dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que residiu nos últimos (05) cinco anos, me parece, data maxima vênia, bastante exíguo, sobretudo se considerado o fato de que seu termo inicial se deu no dia 26.11.2020, uma quinta-feira, sendo de conhecimento geral que no sábado e no domingo o Poder Judiciário não funciona, o que reduziu ainda mais os dias úteis dos quais o autor dispunha para conseguir a referida certidão.

Destarte, “
o autor diligenciou a obtenção da certidão de
1º
grau perante o site da Corregedoria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mas para tanto foi necessário a pagamento de guia de recolhimento, cuja compensação, como se sabe, demora alguns dias para acontecer. Além do mais, conforme informação que consta no site da Corregedoria e
foi
reproduzida a fl. 06-frente e verso, a prazo para a expedição da certidão é
de 8 (oito) dias
úteis
, contados a partir da confirmação de pagamento da guia de recolhimento
”.

Somente por esses dois fatos, já se constata violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na previsão editalícia.

Como se não bastasse, o período de apresentação da documentação (novembro de 2020) está inserido dentro do contexto decorrente da pandemia do coronavírus, onde, dentre as inúmeras consequências, destacamos a redução e o cancelamento considerável do número de voos e, em alguns casos, o fechamento total de aeroportos, sem falar, por certo, no lockdown implementado em diversos lugares do País.

Soma-se o fato de que o autor, mesmo diante deste cenário, como ressaltado pela Magistrada, “
empreendeu diligência e logrou êxito na obtenção do "atestado de antecedentes n.º 3151475/2020", emitido pelo Instituto de Identificação Fléxi Pacheco, vinculado a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeira, do qual se depreende
não
existir ("nada consta") registro criminais em seu nome", o qual apresentou à Comissão de Investigação Social do certame”
. [...]
parece-me que, ao apresentar atestado de antecedentes criminais expedido pelo Instituto de Identificação Felix Pacheco, com a informação de "nada consta", o autor foi diligente,
não
se podendo olvidar que posteriormente a inexistência de registros criminais foi ratificada pela certidão oriunda da Justiça do Rio de Janeiro, conforme se vê a fl. 21”.

Ressalto, ainda, que a Decisão liminar, ratificada na Sentença, foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento – processo n.º 5001993-62.2021.8.08.0000 – sendo recebido apenas no efeito devolutivo, ocasião em que foi salientado, corroborando com as assertivas deste voto, os seguintes termos:

[...] também vislumbro que todas as dificuldades de acessos aos órgãos públicos são notórias em razão da pandemia, sendo razoável imaginar nesta fase inicial que o candidato, de fato, tenha encontrado empecilhos para obtenção da documentação necessária para fase de investigação social.

Aliás, como bem pontuou a decisão primeva
“Aparentemente, as certidões de 1º grau somente são expedidas mediante requerimento presencial, o que o autor não pôde fazer em virtude da pandemia da doença Codiv-19, que afetou o funcionamento normal do Poder Judiciário (o que é fato notório), com restrições e até mesmo a suspensão do atendimento ao público.
”

Neste ínterim, correta a decisão primeva que concede ao candidato a permanência no concurso público quando deixa de apresentar a documentação necessária por fato estranho à sua vontade e possibilidade”.

Desta forma, a previsão editalícia com prazo exíguo, bem como a desclassificação o candidato, fogem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DO EXPOSTO
, rogando as mais respeitosas vênias a eminente Relatora, divirjo de Vossa Excelência para conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo todos termos da sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006155-16.2021.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APD
O:
JOÃO ELIAS DA SILVA

R
ELATORA:
DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes pares, trata-se de
Apelação Cível
interpost
a

pel
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a
r. sentença, fls. 83/85v, integrada pela decisão de embargos fls. 91/92, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde,
que confirmou a decisão liminar, desconstituindo o ato administrativo que eliminou o recorrido na 3ª (terceira) etapa referente a fase de Investigação Criminal e Social ao
cargo público de Perito Oficial Criminal - Ciências Econômicas, Direito ou Psicologia, regido pelo Edital nº 001/2018 – PCES,
determinando ao recorrente que submeta o recorrido às demais etapas e, em caso de êxito em todas as etapas, o nomeie no cargo público.

Em suas razões, fls. 94/101v,
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a parte legítima para figurar o polo passivo é o Instituto AOCP, realizador do certame; e no mérito, pugna pela reforma da sentença para manter a exclusão do recorrido, em nome dos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

Examinando com cautela o caderno processual, verifico
assistir
razão ao Recorrente. Explico.

Q
uanto à
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada, conforme bem sustentou o d. Juízo
a quo
, é
certo que o Instituto AOCP não detém poderes para decidir sobre questões afetas ao certame (no caso, as instruções quanto aos critérios de aprovação a serem inseridos no edital de abertura do certame), atuando como mera Empresa Contratada, sendo a responsabilidade pela realização do certame, bem como pelas normas contidas no Edital correspondente, a Administração Pública Estadual.

Nesse passo, entendo que o Estado do Espírito Santo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte pretende também sua nomeação e posse em cargo público,
razão pela qual
rejeito a preliminar
suscitada.

Ato contínuo,
passo a análise do
mérito recursal.
O
Edital
nº 001/2018 – PCES,
de
28/12/2018, em sua cláusula 17, previa o seguinte:

17. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

(...)

17.7 O modelo da Ficha de Informações Confidenciais está disponível no Anexo III deste edital, que pode ser acessado através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, e obrigatoriamente deverá ser apresentado com os seguintes documentos:

I - certidão da Justiça Federal, Estadual e Militar (se for o caso), dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que o candidato tenha residido nos últimos cinco anos;

II - folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil dos Estados nos quais residiu nos últimos cinco anos, expedida no máximo há seis meses;

III - declaração, firmada pelo candidato, em que conste:

a) não haver sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção;

b) não ter mandado de prisão nem penalidade disciplinar no exercício da advocacia, da magistratura ou de qualquer função pública;

c) se já respondeu a Termo Circunstanciado por algum delito e, em caso afirmativo, as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, sua conclusão, etc;

d) se já foi preso em flagrante delito por quaisquer circunstâncias e, em caso afirmativo, as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, se houve indiciamento, ação penal, condenação, etc;

e) se já respondeu a ação penal e, em caso afirmativo, as circunstâncias, seus motivos, fase atual do procedimento, se houve condenação, suspensão, arquivamento, etc.

17.8 A Comissão de Investigação Social poderá, a qualquer tempo, convocar o candidato para:

a) apresentar documentos e esclarecimentos adicionais;

b) atualizar certidões e documentos;

c) ser entrevistado.

17.9 A avaliação do resultado da investigação social será realizada por comissão própria, nomeada pelo Delegado Geral da PCES e presidida pelo Corregedor Geral da Polícia Civil.

17.10 A Comissão de Avaliação do Resultado da Investigação Social indicará se o candidato está APTO ou INAPTO para continuar participando do concurso público.

17.11 Será eliminado do concurso o candidato que: a) omitir ou faltar com a verdade no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais; b) deixar de apresentar a documentação obrigatória; c) for considerado inapto. 17.12 Quanto ao resultado da investigação social, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 20 deste Edital.

Na ação
matriz
que
o ora Apelado objetivou
a declaração de nulidade d
o ato administrativo que
o
eliminou
n
a 3ª (terceira) etapa referente a fase de Investigação Criminal e Social ao
cargo público de Perito Oficial Criminal - Ciências Econômicas, Direito ou Psicologia, regido
pela cláusula supracitada
.

I
sso, porque após ser aprovado na 2ª etapa do concurso, alcançando a 3ª posição nas vagas destinadas
a pessoa com deficiência, foi convocado para 3ª etapa, concernente a investigação social,
cujo edital
de convocação foi publicado em
26/11/2020
, consignava o prazo de 5 (cinco) dias a partir de sua publicação, para apresentação, dentre outros, de “certidão da Justiça Federal, Estadual, e Militar (se for o caso), dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que o candidato tenha residido nos últimos cinco anos”.

Com isso, o

recorrido dispunha
de 5 (cinco) dias corridos para encaminhar à Comissão de Investigação Social uma série de documentos, interessando a
o
caso concreto a certidão da Justiça Estadual do foro criminal do Rio de Janeiro, haja vista o autor ter residido naquele Estado nos últimos 5 (cinco) anos.

O
recorrido sustenta que
buscou obter a aludida certidão no prazo assinalado,
entretanto, necessária a solicitação presencial no TJRJ, ante a possibilidade de expedição de certidão online apenas para o 2º grau.

Feitos estes esclarecimentos, em que pese o entendimento de que
o prazo de 5 (cinco) dias corridos parece bastante exíguo, sobretudo, se considerado que o início se deu em 26/11/2020 (quinta-feira), contando o sábado e domingo, quan
d
o o Poder Judiciário permanece fechado
, observo que não consta no edital qualquer determinação acerca do tempo de expedição da certidão
ou tempo de validade da mesma
, tanto é assim, que consta no subitem 17.8, “c”, que a Comissão de Investigação Social poderia convocar a qualquer tempo o candidato para atualizar certidões e documentos
.

Logo, tendo em vista o lapso temporal entre o edital de abertura do certamente, em 28/12/2018, e o edital de convocação para apresentação dos documentos/certidões, em 26/11/2020, o recorrido poderia ter solicitado todas as certidões, ônus do qual não se desincumbiu.

D
ito isso, patente o descumprimento das disposições editalícias.

Como sabido,
o princípio da vinculação ao edital determina que as regras previstas no instrumento convocatório são de observância obrigatória tanto
para a
Administração Pública, quanto
para os
administrados;
decerto que a
aplicação
d
aquelas
deve coexistir com os
demais princípios constitucionais e administrativos atinentes,
inclusive
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade
e isonomia
.

Não obstante, fato é que deve haver sempre ponderação entre os princípios em conflito.

Com isso, entendo que o
deferimento do pleito
inicial
importa em violação aos princípios da
vinculação ao edital
e
isonomia,
haja vista que seria permitido a
o
ora
Recorrido
, a apresentação intempestiva dos documentos exigidos no edital,
sem nenhuma justificativa para a dilação do prazo.

N
este ponto, importante salientar que a dita declaração,
fl. 21 dos autos,

consta como emitida em 19/03/2021, ou seja, quase 5 (cinco) meses após o prazo do edital, e bem
após o indeferimento de sua documentação.

A
ssim, em meu sentir, não se mostra possível a mitigação do princípio da vinculação ao edital no caso sob exame, por importar em afronta também ao princípio da isonomia;
de modo que
o abrandamento da necessidade de observância das normas editalícias somente poderia ocorrer em casos de excesso de formalismo destas ou naqueles em que o requisito/documento exigido p
udesse
ser suprido por outro, não se enquadrando nessas exceções o caso posto em xeque.

N
o mesmo caminhar colaciono os arestos :

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INSPETOR PENITENCIÁRIO ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO EXONERAÇÃO ANTERIOR DO CARGO IMPEDIMENTO DE CONTINUAÇÃO NO CERTAME PELAS REGRAS DO EDITAL OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1 O impetrante foi exonerado do cargo de inspetor penitenciário anteriormente por conveniência administrativa, e por tal razão foi eliminado do certame em 09.06.2020, nos termos do item 11.8 do Edital nº 001/2019. 2 -
O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia. 3 Segurança denegada.
(TJ-ES - MS: 00135247020208080000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/02/2021, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 19/02/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO VOLUNTÁRIO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A AMPARAR O MANDAMUS. IMPETRANTE QUE NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO EMITIDA PELO EMPREGADOR PARA A COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ALEGADA. ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra suposto ato coator, pretendendo a impetrante - inscrita em processo seletivo simplificado para convocação e incorporação ao serviço militar temporário voluntário de saúde da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na categoria profissional de auxiliar de saúde bucal - sua convocação para próxima etapa, de inspeção de saúde e avaliação psicológica, sob a alegação de ter apresentado todos os documentos exigidos pela Comissão de Avaliação Curricular (COMAC). Requer a reanálise da sua pontuação. 2.
Com efeito, não há qualquer direito líquido e certo a ser tutelado, devendo o presente writ ser denegado. 3. Conforme informações da autoridade coatora, para a comprovação de experiência profissional em empresa privada, deveria a candidata cumprir dois requisitos cumulativos, quais sejam, cópia da carteira de trabalho, além de declaração do empregador. Ocorre que, em que pese ter trazido aos autos cópia da CTPS, deixou a impetrante de comprovar a apresentação da declaração exigida pelo Edital, nos termos acima mencionados. Por tal razão, a candidata obteve a nota 0,0, com classificação fora do número de vagas, mesmo se considerado o quadro de candidatos excedentes, posteriormente classificados.
4.
[...]

(TJ-RJ - MS: 00525275520228190000 202200402196, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 29/11/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ANALISTA DE CRÉDITO E RISCO. NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE DUBIEDADE NO EDITAL. ADSTRIÇÃO ÀS NORMAS DO CERTAME. INSTRUMENTAL PROVIDO. 1.
O edital é a lei do concurso, não podendo dele se dissociar, nem a Administração Pública, nem os candidatos que irão se submeter ao certame, porquanto o fim maior é propiciar a toda a sociedade igualdade de condições no ingresso ao serviço público. 2. No caso em exame não há dubiedade entre os itens 5.5.1 e 5.5.2 do edital, restando clara a pretensão da administração em requerer dois documentos distintos, quais sejam, CTPS e declaração emitida pelo empregador anterior, em razão da especificidade das atividades desenvolvidas pelo cargo de analista de crédito e risco. 3. Não é possível considerar que as informações inscritas na CTPS, suprem a exigência do item 5.5.2, visto que as anotações ali constantes restringem-se ao tempo de serviço e a função desempenhada, não havendo qualquer informação referente às atividades desenvolvidas. 4. Descumprimento do item 5.5.2 do edital. 5. Determinar a convocação do agravado implicaria violação ao Princípio da Vinculação ao Edital, na medida em que o mesmo tinha a obrigação de acompanhar as normas do certame.
6. Instrumental provido, declarando-se prejudicado o agravo regimental.
(TJ-PE - AI: 3145517 PE, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 19/12/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/01/2014)

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a
r.
Sentença
objurgada,
de modo a
manter
o ato administrativo que eliminou o recorrido na 3ª (terceira) etapa referente a fase de Investigação Criminal e Social ao
cargo público de Perito Oficial Criminal - Ciências Econômicas, Direito ou Psicologia, regido pelo Edital nº 001/2018 – PCES.

Inverto os ônus da sucumbência.

É como Voto.

Débora maria ambos corrêa da silva

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Profiro voto para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.